Tribunal: TJSP
Processo: 2388783-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que acolheu a alegação de excesso de execução e, reduzindo o seu valor, condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Recurso do exequente. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que acolheu a alegação de excesso de execução e, reduzindo o seu valor, condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Recurso do exequente. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Recurso desde já maduro para julgamento. Sem razão o recorrente. O agravante, ao apresentar planilha de cálculos com critério não previsto na sentença, deu causa a excesso de execução, justificando a impugnação da parte executada. Embora o exequente tenha o direito de dar início à execução, o princípio da causalidade impõe que a parte responsável pela atuação equivocada arque com as consequências de seus atos. A fixação de honorários sucumbenciais, conforme o proveito econômico obtido, reflete o equilíbrio e a proporcionalidade, sem causar prejuízo indevido às partes. Pedido subsidiário do agravante desprovido de interesse recursal, visto que os honorários foram corretamente fixados de acordo com o proveito econômico e não com base no valor da causa. Efeito antecipatório negado e recurso desde já julgado, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido, na parte conhecida.